Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602436-97.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DIOGO NASCIMENTO BUSSE DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DIOGO NASCIMENTO BUSSE DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
21/09/2020
Número: 0602436-97.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 10/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por DIOGO NASCIMENTO
BUSSE, CPF: 042.056.849-24, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Popular
Socialista - PPS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 DIOGO NASCIMENTO BUSSE DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DIOGO NASCIMENTO BUSSE (REQUERENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
99600
16
21/09/2020 08:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.304

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602436-97.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DIOGO NASCIMENTO BUSSE DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
REQUERENTE: DIOGO NASCIMENTO BUSSE
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
–
CAMPANHA – CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS – PROBLEMAS NA
VALIDAÇÃO DE NÚMERO DE CPF DE FORNECEDOR JUNTO À
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. VALOR ÍNFIMO –
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS ENTRE AS CONTAS
BANCÁRIAS DE NATUREZA DISTINTA. VALOR ESTORNADO PARA A
CONTA CORRETA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE UTILIZAÇÃO
DOS RECURSOS PÚBLICOS APLICADOS EM CAMPANHA –
RECOLHIMENTO
DE
SOBRAS
FINANCEIRAS
SOB
CÓDIGO
EQUIVOCADO – REALIZAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS EM DATA
ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL
E
NÃO
INFORMADOS
À
ÉPOCA
–
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS – CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1.A intempestividade na entrega de relatórios financeiros, que
correspondem 26,59% dos recursos de campanha, não impediu a
verificação das contas pelo setor técnico, porquanto os gastos eleitorais
tenham sido, posteriormente lançados na prestação de contas final.
Situação que permite a anotação da ressalva.
2.A indicação de número de CPF inválido de fornecedor cujo gasto
corresponde a 0,18% dos recursos realizados, permite utilizar-se dos
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, para apenas manter a
ressalva quanto ao erro contábil.
Num. 9960016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108153007400000009448042
Número do documento: 20092108153007400000009448042

3.A realização indevida de transferência de recursos do FEFC, para a
conta outros recursos, no valor de R$15.000,00, devidamente estornada
para a conta correta, não impossibilitou o controle na utilização dos
recursos públicos aplicados em campanha, razão pela qual pode-se
anotar a mera ressalva.
4.O recolhimento de sobras financeiras no total de R$23,95, sendo
R$5,10 de FEFC e R$18,65 sob código de recolhimento equivocado,
caracteriza erro meramente formal, devendo-se apenas registrar a
ressalva.
5.Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época, consistentes em contratos firmados, pagos
Situação
a posteriori.
que permite a aprovação das contas com ressalvas.
6.Despesas realizadas antes da abertura da conta bancária, porém
declaradas e comprovadas nas contas, além de devidamente quitadas
após essa abertura, não comprometem a lisura das contas.
7.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 18/09/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por DIOGO NASCIMENTO
BUSSE, relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Federal pelo
partido PPS – Partido

Popular Socialista e não foi eleito (ID 268726
.
e seguintes)
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID1020516 e ID1129666).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal emitiu relatório
apontando diligências a serem cumpridas pelo requerente (ID 2418766), inclusive com a
apresentação de prestação de contas final retificadora.
4.O prestador apresentou contas retificadoras no sistema SPCE, conforme ID 2506366 e
seguintes.
5.Remetidos os autos ao Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
apresentou

parecer conclusivo pela desaprovação das contas (ID 5865616).
Num. 9960016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108153007400000009448042
Número do documento: 20092108153007400000009448042

6.Intimado, o candidato juntou manifestação e documentos (ID 6616216 e seguintes).
7.Remetidos os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela remessa dos autos
ao Setor de análise técnica para que analisasse os documentos juntados pelo prestador, após
o parecer técnico (ID 6706966).
8.O Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, então, apresentou
parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (ID7407916), em
vista da permanência das seguintes irregularidades: a) atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha (item 1.1); b) problemas na validação junto à Secretaria da Receita

Federal do Brasil quanto à regularidade da situação fiscal dos fornecedores (item 5.2); c) foram
identificadas transferências financeiras realizadas entre as contas bancárias de natureza
distinta registradas na prestação de contas em exame, impossibilitando o adequado controle de
utilização dos recursos públicos aplicados em campanha, cuja má aplicação ou ausência de

comprovação enseja o seu recolhimento ao Tesouro Nacional (item 5.4); d) recolhimento de

sobras financeiras no total de R$23,95, sendo R$5,10 de FEFC e R$18,65, sob código
equivocado (item 9); e) foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 12.3); e, f)
realização de despesa após a concessão do CNPJ de campanha, mas antes da abertura da
conta bancária.
9.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 7737216, entendeu que as
irregularidades consistentes no descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros
de campanha, em relação a 26,59% dos recursos de campanha, e na realização de
transferências entre as contas de OR e FEFC, no valor total de R$30.000,00, comprometeram
a confiabilidade das contas. Assim, manifestou-se pela desaprovação, nos termos do artigo
77, inciso III, da Resolução TSE.
É o relatório.

VOTO
1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
DIOGO NASCIMENTO BUSSE, relativa às eleições de 2018, cuja competência originária é
deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo
Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. O então candidato obteve 8.231
.
votos
2.Houve apresentação das contas parciais em 12.09.2018, dentro do prazo estabelecido pelo
artigo 50, §4º, da Resolução TSE nº23.553/2017.
3.As contas finais foram apresentadas em 06.11.2018, de forma tempestiva, de acordo com o
artigo 52 do mesmo diploma.
4.A Prestação de contas retificadora pós diligência foi apresentada em 18.03.2019.
5.Segundo informações do órgão de análise técnica (ID5865566), os recursos utilizados na

campanha totalizaram R$108.733,74, sendo:
R$64.555,73 de recursos financeiros oriundos de pessoas físicas.
R$35.000,00 de recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha.
Num. 9960016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108153007400000009448042
Número do documento: 20092108153007400000009448042

Não houve repasses de recursos do Fundo Partidário.
6.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo (ID
7407916) apontou como irregularidades remanescentes nas contas:
I) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1):
Houve intempestividade no envio do relatório financeiro em relação a doações de recursos de
pessoas físicas e de financiamento coletivo de campanha, no valor total de R$28.914,01,
conforme tabela de item 1.1 do parecer conclusivo, em contrariedade ao disposto no artigo 50,
inciso I, da Resolução TSE nº23.553/2017.
Entretanto, considerando a efetiva entrega do relatório correspondente, verifica-se que tal
irregularidade, que
, não impediu a devida
corresponde a 26,59% dos recursos de campanha
análise e fiscalização da referida doação pelo setor técnico, razão pela qual, segundo
entendimento deste Regional, é possível mera aposição de ressalvas.

II) Problemas na validação junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil

quanto à regularidade da situação fiscal dos fornecedores (item 5.2):
Após confrontar as informações relacionadas à identificação dos fornecedores constantes da
prestação de contas com a base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
sistema SPCE detectou possíveis inconsistências quanto à sua situação fiscal, evidenciando
indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros fornecedores da campanha
eleitoral, consubstanciada na indicação de CPF nº830.705.998-00, do fornecedor Sergio Luiz
da Silva, inválido.
O prestador manifestou-se acerca desta inconsistência, asseverando que não possui qualquer
contato com o fornecedor, encontrando-se impossibilitado de corrigir o equívoco apresentado
(ID 6616216).
No caso, verifica-se, além da nota explicativa apresentada pelo prestador, que a operação, no
valor de R$200,00, corresponde a 0,18% dos gastos realizados, o que permite utilizar-se dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para apenas manter a ressalva quanto a
esta inconsistência.
III) Foram identificadas transferências financeiras realizadas entre as contas
bancárias de natureza distinta registradas na prestação de contas em exame
(item 5.4):
Houve a realização de transferência financeira entre as contas bancárias abertas para trânsito
de recursos de origens distintas. Trata-se da transferência de R$15.000,00, da conta de
recursos do FEFC para a conta de movimentação de outros recursos. O estorno do valor
ocorreu em 11.09.2018, como se vê da tabela de item 5.4.
Esta situação, a princípio, impossibilitaria o adequado controle de utilização dos recursos
públicos aplicados em campanha, e sua má aplicação ou ausência de comprovação ensejaria o
recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do disposto no artigo 82, §1º, da Resolução
TSE nº23.553/2017.
Entretanto, o valor, no caso, foi estornado para a conta de origem. O prestador ainda informou
que transferiu o valor da conta do FEFC para a conta de outros recursos, por entender que
todos os valores deveriam transitar em conta bancária única (ID. 2506666).
Num. 9960016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108153007400000009448042
Número do documento: 20092108153007400000009448042

Nesta circunstância, não restou inviabilizado o controle de utilização dos recursos públicos
aplicados em campanha, nem má aplicação ou ausência de comprovação. Por esta razão, ao
contrário do que entende a Procuradoria Regional Eleitoral, observa-se que o caso é de apenas
manter-se a ressalva.
IV) Recolhimento de sobras financeiras no total de R$23,95, sendo R$5,10 de
FEFC e R$18,65, sob código equivocado (item 9):
Trata-se do recolhimento de sobras financeiras no total de R$23,95, sendo R$5,10 de FEFC e
R$18,65 sob código equivocado. A conta para o recolhimento do FEFC consta o código
18010-6 quando o correto seria 18.822.
O prestador de contas informa que de fato houve o erro no código de recolhimento, e o erro,
meramente formal e relativo a diminuto valor, não prejudicou o recolhimento do valor. Nestas
circunstâncias deve-se apenas registrar a ressalva.

V) Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item
12.3):
Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, em violação ao artigo 50, §6º, da
Resolução TSE nº23.553/2017.
Trata-se de despesas com Bonini Guedes Advocacia no valor de R$10.015,96, contratado em
03.09.2018, e Afro Martins Junior no valor de R$5.000,00, contratado em 16.08.2018. Contudo,
vê-se que o caso não foi o de efetivação de despesas após a eleição, pois, como indicou o
prestador na nota de ID 6616216 e como se vê dos documentos juntados na retificadora,
ambas as despesas referem-se à contratação no período de campanha, com pagamento
parcial após o período eleitoral, o que é permitido pelo artigo 38, §2º, da Resolução.
Permanece, entretanto, a irregularidade consistente na não informação de gastos eleitorais
contratados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época.
Com efeito, a declaração intempestiva de gastos eleitorais nas contas, vez que deixaram de ser
lançados nas contas parciais, tendo sido apresentados apenas na prestação final, fere a
transparência e as medidas de controle concomitante e fiscalização pela Justiça Eleitoral e toda
a sociedade, vez que tais dados são públicos.
Esta situação, porém, não impediu a verificação das contas ao final pelo órgão técnico, razão
pela qual a jurisprudência deste Tribunal Regional, de forma reiterada, vem entendendo pela
formalidade da inconsistência, caso isoladamente considerada, permitindo a aprovação das
contas com ressalvas.
VI) Realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha, mas
:
antes da abertura da conta bancária específica (item 12.1)
O Setor Técnico apontou como irregularidade a realização de despesas após a concessão do
CNPJ de campanha, ocorrida em 16.08.2018, mas antes da abertura da conta bancária
específica de campanha, efetivada em 17.08.2018, contrariando o disposto no já citado artigo
3°, inciso III e no artigo 38
, ambos da resolução TSE n°23.553/2017.
[1]
Num. 9960016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108153007400000009448042
Número do documento: 20092108153007400000009448042

Trata-se de despesa com o fornecedor Afro Martins Junior no valor de R$5.000,00, relativa à
prestação de serviços de Assessoria para a campanha eleitoral do prestador, conforme
contrato de prestação de serviço apresentado no SPCE (link
)
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=1a7383d5-f3de-44a4-84b7-6deb72f9f81a&inline=true ,
que foi quitada com o cheque nº850029 da conta Outros Recursos.
Em diligência, o prestador de contas informou que o senhor Afro Martins Junior é a pessoa que

tratou da abertura de conta bancária e que o pagamento da despesa acima mencionada

despendeu-se apenas após a abertura da conta (art.38, §2º, Res TSE).
Analisando o extrato bancário da conta OR verifica-se que o cheque utilizado para pagamento
desta despesa foi, de fato, compensado em 08.10.18, quando há muito a conta já se
encontrava aberta.
Considerando que a despesa foi declarada e comprovada, bem como está devidamente
identificada, a irregularidade não comprometeu a lisura das contas, sobretudo em razão da
identificação da origem dos recursos, ensejando aposição de ressalva.
7.Portanto, tendo em vista que, no caso concreto, as irregularidades remanescentes não
prejudicaram a efetiva análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada,
conclui-se por sua aprovação com ressalvas.
8.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, conforme entendimento
manifestado pelo setor de análise técnica, deixo de acompanhar o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral e, com fundamento no artigo 30 da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da
Resolução TSE nº23.553/2017, voto no sentido de julgar APROVADAS COM

RESSALVAS as contas apresentadas por DIOGO NASCIMENTO BUSSE,
referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual e não foi
eleito.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator
[1] Art.38 - Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser efetivados a
partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos
pré-requisitos de que tratam os incisos I, II e III do caput do art.3º desta resolução.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602436-97.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: DIOGO NASCIMENTO BUSSE -
Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento
Num. 9960016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108153007400000009448042
Número do documento: 20092108153007400000009448042

os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.09.2020.
Num. 9960016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108153007400000009448042
Número do documento: 20092108153007400000009448042